Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705730-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA ante decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente público sob a invocação de suposta perda superveniente do interesse recursal. O Embargante alega que existem obscuridade e erro material porque, ao contrário do que se consignou, a decisão proferida na origem não suspendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, mas apenas a tramitação do processo. Não haveria que se falar em perda superveniente do interesse recursal, pois, sem reconsideração expressa pelo magistrado a quo, a mera suspensão do processo não implica a automática suspensão dos efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida. O Embargado ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, verifica-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, pois expressa com clareza as razões porque o recurso não foi conhecido, a saber: “Deferi a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão do recurso. Na origem, sobreveio decisão, que suspendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida ao suspender a tramitação do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020 REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT pelo STJ, com fundamento no art. 1.029, §4o do CPC.(...)” A decisão ora embargada ressaltou ainda, com nitidez, os efeitos da decisão. Assim, não há que se falar em omissão na decisão, que com clareza expressou as razões de decidir. Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. Anote-se, por oportuno, que há, evidentemente, instrumentos próprios para a discussão e revisão de cada uma das decisões judiciais proferidas e que devem ser observados, na forma da regra processual e em respeito à garantia do devido processo legal. Pelo exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 04:35:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador